Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-56.2023.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORNECIMENTO DE INTERNET. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA. VALORES EVENTUALMENTE PAGOS APÓS A DATA DA RESCISÃO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação da CLARO S.A a declarar extinto o negócio firmado entre as partes, a condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.120,00 a título de dano material e R$ 10.000,00 a título de dano moral. A sentença concluiu por “apenas para declarar rescindido o contrato desde 29/08/2023 (ID 171205821), devendo a requerida devolver eventuais valores pagos pelos serviços após o mencionado termo, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar do pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”. Em suas razões (ID 55587491) a recorrente sustenta que a devolução dos valores deve coincidir com todo período contratual já que a recorrida não forneceu os serviços contratados. Aduz que a empresa não comprovou que foi disponibilizado o serviço de internet na forma contratada e o consumidor não possui capacidade técnica de fazer prova de que não usou o produto, mas sustenta que nunca foi oferecido o serviço na forma acertada. Assim, requer a reforma em parte da sentença para condenar a recorrida a “desconstituir a dívida que vem sendo cobrada e seja repetido em dobro e que todos os meses que a recorrente não utilizou os serviços da Claro os valores pagos lhe sejam devolvidos”. Argumenta que o dano moral resta comprovado pela ausência de fornecimento de serviço essencial para a execução das atividades da autora, pois trabalha em home office e ter conexão é essencial para o cumprimento de suas obrigações laborais.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 55928291). Contrarrazões apresentadas (ID 55587496).
III – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
IV – O consumidor tem direito à informação clara e adequada das características essenciais de produtos e serviços que venha a contratar ou adquirir, a fim de que possa saber exatamente o que deles poderá esperar (art. 6o, III e 31 do CDC), eis que “na sociedade de consumo o consumidor é geralmente mal informado. Ele não está habilitado a conhecer a qualidade do bem ofertado no mercado, nem a obter, por seus próprios meios, as informações exatas e essenciais. Sem uma informação útil e completa, o consumidor não pode fazer uma escolha livre”. (in Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto / Ada Pellegrini Grinover, Ed. Forense Universitária, 8a ed., 2004, p. 273).
V – Na hipótese, analisando detidamente os autos, a autora é consumidora dos serviços da ré há mais de 15 anos, e que nos últimos meses no ano de 2023 sua internet apresentou instabilidade. A recorrente reclamou junto a empresa recorrida (ID 55587460), mas não houve respostas quanto à instabilidade, ajuste ou visita técnica. A autora/recorrente comprova que as contas continuam sendo emitidas, todavia, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar de que o serviço foi devidamente fornecido. Lado outro, a autora juntou comprovantes de visitas agendadas em outubro e novembro (IDs 55587482 e 55587483).
VI – Tal fato expõe a vulnerabilidade do consumidor a contratar pacote de serviços de internet sem que dele pudesse usufruir. Em tal hipótese, o serviço deve ser prestado da forma pactuada.
VII – Restando comprovada a falha na prestação do serviço da recorrida, a manutenção da responsabilidade da ré é o que se impõe. Por outro lado, em relação do pedido de ressarcimento, a sentença fixou a data da reclamação extrajudicial 29/08/2023 como a data de extinção do contrato, pois não há como determinar outro período de ausência de prestação do serviço. O pedido deve ser certo e determinado, assim, apenas a alegação de que meses anteriores havia instabilidade do serviço não é suficiente preciso a fixar tempo da rescisão. Diante do exposto, a declaração de extinção contratual deve ser aquela da reclamação determinada na sentença.
VIII – Com relação aos valores eventualmente pagos após a data da extinção contratual devem ser ressarcidos na forma simples, pois ao tempo da cobrança havia respaldo contratual para o ato.
IX – No que tange ao dano moral, a caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação indica que houve instabilidade na disponibilização de internet. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, de modo que, sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não se vislumbra hipótese de indenização por dano moral.
X – Apesar de a recorrente narrar a ocorrência de transtornos com a execução do trabalho em home office, não restou comprovado nos autos lesão a direito da personalidade da autora seja por meio de ausência de cumprimento de serviço prestado remotamente, seja faltar à reuniões online, perda de aulas, descumprimento de cronograma de estudo devido a falha na internet contratada. Insta ressaltar que meros aborrecimentos, transtornos em ter que entrar em contato com a ré/recorrida para solucionar os problemas de conexão não ofendem direito da personalidade que extrapola o razoável das contratações. Portanto, mantenho a sentença.
XI – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
XII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.